Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720264-96.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VICENTE FERREIRA DE MEIRELES RECORRIDO: MISANILSON BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e condenar ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Interpostos dois recursos de apelação: o primeiro, pelo requerido, alegando venda a non domino, ausência de esbulho possessório, impropriedade da condenação por lucros cessantes e pleiteando a inversão de ônus sucumbencial; o segundo, pelo autor, limitando-se a pleitear que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade possessória para pleitear a reintegração e se houve efetivamente esbulho por parte do requerido, além da validade da condenação por lucros cessantes e da distribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas contratuais invocadas pelas partes são contraditórias quanto à transferência da posse, havendo cláusula que afirma a cessão imediata da posse e outra que a condiciona à conclusão das obras, o que impede a caracterização inequívoca de má-fé do autor. 4. A prova oral produzida nos autos confirma que o autor tomou posse do imóvel em junho de 2019 e permaneceu de forma mansa e pacífica por aproximadamente dois anos, com o conhecimento do requerido, configurando esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil. 5. A condenação por lucros cessantes é devida, pois o autor foi privado injustamente da posse do imóvel em fase final de construção, deixando de auferir os rendimentos legítimos que dele esperava, nos termos do art. 402 do Código Civil. 6. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, que será apurado em liquidação de sentença, afastando-se a tese de que deveriam incidir sobre o valor da causa. 7. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais atacam de forma suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas contratuais contraditórias quanto à transferência da posse impede a caracterização de má-fé do adquirente que tomou posse e construiu com o conhecimento do requerido/apelante. 2. Comprovado o esbulho possessório, é cabível a reintegração na posse do imóvel em favor do possuidor injustamente privado. 3. É devida a indenização por lucros cessantes ao possuidor que teve sua posse esbulhada e deixou de auferir os benefícios legítimos do bem. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, quando esta for passível de apuração em liquidação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 1.210; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Constituição Federal, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2024, DJe 4/11/2024; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/2/2019, DJe 29/3/2019; TJDFT, Acórdão 1991969, 0705384-92.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/04/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1991818, 0739641-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 23/04/2025, DJe 15/05/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 167, 402 e 1.210, todos do Código Civil, alegando que a alienação promovida pela construtora L5 em favor do recorrido constitui negócio jurídico absolutamente nulo, por configurar típica venda a non domino. Afirma que a suposta alienação não passou de um expediente fraudulento, concebido para conferir aparência de legitimidade a um negócio jurídico inexistente. Ressalta que, se a posse é inválida, inexiste fundamento para alegar esbulho ou pleitear proteção possessória. Insurge-se contra a indevida condenação por lucros cessantes. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando números de julgados do STJ para demonstrá-lo. Pede, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 166, inciso II, 167, 402 e 1.210, todos do Código Civil, e quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O autor/apelado comprovou nos autos, por meio de produção de prova oral, que tomou posse do imóvel em junho de 2019 e permaneceu no exercício manso e pacífico da posse por aproximadamente dois anos, período em que promoveu a construção da residência, com o conhecimento do requerido/apelante, que também residia no mesmo condomínio e não impôs qualquer resistência. (...) Logo, ao impedir o acesso do autor/apelado ao imóvel, o requerido/apelante praticou esbulho possessório, sendo correta a decisão que determinou a reintegração. (...) Quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, está igualmente correta. Ao ser privado injustamente da posse do imóvel em fase final de acabamento, o autor/apelado deixou de auferir os benefícios que legitimamente dele esperava, seja com o uso próprio, seja com sua locação. Aplica-se ao caso o disposto no art. 402 do Código Civil, segundo o qual a reparação deve abranger os lucros que razoavelmente o ofendido deixou de auferir.” (ID 74371510). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003